Tribunal: TJBA
Processo: 0700713-34.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700713-34.2021.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA CLECIA FERREIRA DA SILVA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANA CLÉCIA FERREIRA DA SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que condenou a Recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A apelante foi flagrada transportando 81,3 g de cocaína em veículo com cinco ocupantes, na Avenida Santos Dumont, Juazeiro/BA, assumindo a propriedade da droga e declarando que realizaria a entrega mediante contraprestação de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a alegada nulidade das provas obtidas na prisão em flagrante, sob o argumento de ausência de elementos objetivos e concretos que fundamentassem a busca pessoal; e (ii) a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A abordagem policial foi legítima, pois os agentes da Polícia Militar realizavam ronda de rotina quando observaram veículo com cinco ocupantes apresentando movimentação atípica para o horário (02h00min), nas proximidades de agência bancária, circunstâncias que despertaram atenção e motivaram a abordagem. As rondas de rotina integram a atividade policial, decorrendo do poder de polícia inerente ao Poder Público que, calcado na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na conduta dos agentes estatais, pois tanto a busca pessoal quanto a entrada no domicílio contaram com o consentimento da ré. Ademais, a apelante não poderia estar naquele local, posto que cumpria prisão domiciliar na ocasião. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial que constatou 81,3g de substância com resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína). A autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela situação de flagrância e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que gozam de fé pública e presunção de idoneidade quando não há indícios de suspeita em suas ações. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base fixada no mínimo legal (05 anos), reconhecimento da atenuante de confissão espontânea sem redução abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ), e aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos (redução de 2/3), resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
para manter a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese: 1. A abordagem policial durante ronda de rotina é legítima quando baseada em movimentação atípica de veículo com múltiplos ocupantes em horário e local que despertam fundada suspeita, não configurando ilegalidade que contamine as provas obtidas. 2. Em crimes de tráfico de drogas, o depoimento de policiais militares possui peso probatório significativo quando harmônico com o conjunto probatório e não há indícios de suspeita quanto à sua idoneidade. 3. A dosimetria da pena deve observar rigorosamente as fases do art. 59 do CP, sendo vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea (Súmula 231/STJ).

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700713-34.2021.8.05.0146
, provenientes da Comarca de
Juazeiro
/BA, figurando como Apelante
ANA CLÉCIA FERREIRA DA SILVA
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.